Tribunal: STF
Processo: Pet 9279
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com medida cautelar, ajuizada por Paulo Cezar Dames Passos, com vista a obter efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos da ação civil pública nº 0000167-20.2007.8.19.0017, ajuizada pelo Ministério Público Do Estado Do Rio De Janeiro. 
    Narra o Requerente ter sido condenado, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos de ação de improbidade que lhe colocou em situação de inelegibilidade. Aviou recurso extraordinário que se encontra sobrestado na 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo há mais de 2 (dois) anos. 
    Narra ainda ter sido seu registro de candidatura para o cargo de Prefeito do Município de Casimiro de Abreu indeferido pela Justiça Eleitoral em razão da referida condenação.
    Alega que a condenação imposta pelo Tribunal de origem contraria o entendimento recentemente formado por esta Corte na ADC 45, ação que trata de matéria idêntica àquela que originou o sobrestamento do recurso extraordinário objeto deste pleito (Tema nº 309). Uma vez que o Requerente teria sido condenado por ato de improbidade relativo à contratação de advogado para atuação em defesa do Poder Público sem licitação, haveria grande verossimilhança entre as teses jurídicas ora apresentadas e o entendimento da Corte.
    Argumenta que, pelas razões acima expostas, nomeadamente o elevado prazo de sobrestamento do recurso, e a proximidade das eleições, o risco da demora de eventual decisão teria caráter irreversível. 
    Eis os pedidos formulados na peça exordial:
    “Por tudo o que se expôs, diante do preenchimento dos requisitos legais, pugna o Requerente seja excepcionalmente concedida a tutela cautelar ora pleiteada para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 0000167-20.2007.8.19.0017, o qual se encontra sobrestado há mais de 2 (dois) anos perante o e. TJRJ. ”
    É o relatório. 
    Passo ao exame da cautelar.
    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:
    Súmula 634
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    Súmula 635
    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:
    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
    É preciso registrar, no entanto, que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 
    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor não apenas uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, senão também um incremento do ônus argumentativo em razão da extrema excepcionalidade da medida. 
    Do que foi trazido aos autos não diviso o atendimento destes requisitos. 
    Há que se considerar, em primeiro lugar, que o julgamento da ADC 45 não se encontra concluído, tendo havido pedido de destaque no Plenário Virtual. Deste modo, encontra-se o processo em estágio do qual se pode deduzir apenas uma força argumentativa. 
    Ademais, a questão jurídica discutida naquela ação declaratória de constitucionalidade não se resume a simplesmente sufragar a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação. Trata-se também de delinear as condicionantes normativas para que as hipóteses de inexigibilidade se acomodem às exigências de legalidade, moralidade e publicidade inscritas no art. 37 da Constituição da República. Do voto do relator, e. Ministro Luís Roberto Barroso, extraem-se as balizas que, a seguir, cito a título argumentativo: 
    “São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.”
    A supor que estes sejam os marcos normativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, proposição que, por ora, apresenta-se apenas contrafaticamente, dever-se-ia deduzir imediatamente dos autos, para fins de concessão da cautelar, a existência de procedimento de caráter administrativo, a demonstração de notória especialização profissional, a natureza singular do serviço a ser prestado, a inadequação da prestação por parte dos integrantes do Poder Público e a cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. 
    Extraio da decisão prolatada em 29 de outubro de 2020 pela e. Desembargadora Elisabete Filizzola, na qual o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Requerente foi indeferido: 
    “O acórdão recorrido delineou: “o objeto do contrato, assinado em 31.01.05, era a defesa dos réus na ação de impugnação ao mandato eletivo nº 001/2005 (cláusula 2ª do pacto impugnado), cujos honorários foram de R$ 50.000,00 (cláusula 3ª). Naquele feito, se discutia a legalidade dos atos praticados pelos agentes políticos no pleito de 2004, por abuso de poder econômico” (fls. 2092/2093).
    Ressaltou que “a evolução da jurisprudência adotou a doutrina mais moderna da improbidade administrativa, no sentido de que, verbi, ‘somente com a demonstração da singularidade do serviço e da notória especialização do profissional é que se passará ao requisito confiança, sendo de todo injurídica a inversão dessa ordem lógica, de modo a legitimar contratações diretas pela só confiança existente entre Administrador e contratado’”. E, então, assentou que “a singularidade não foi objeto da minuta de justificativa pormenorizada proferida no processo administrativo nº 629/05, que autorizou a contratação direta” (fls. 2096).
    (...)
    Pode-se, portanto, dizer que o prognóstico dos recursos hoje sobrestados não lhes parece nitidamente favorável, até porque, mesmo sem esses novos critérios frutos de eventual e futura interpretação conforme a Constituição, este Tribunal Fluminense já foi explícito, com esteio nos elementos concretos dos autos, em refutar a natureza singular dos serviços discutidos, bem como a própria presença de interesse público na contratação.” (eDOC 5).
    Por ora, não se depreende, dos elementos fático-probatórios trazidos à colação, indícios substantivos de que a pretensão do Requerente prosperaria em vindoura cristalização jurisprudencial. Há, ao contrário, densa argumentação promovida nos juízos de primeira e segunda instância no sentido de que os requisitos constitucionais e legais para a inexigibilidade de licitação, nomeadamente a demonstração da singularidade do serviço, foram dolosamente desrespeitados.
    Ante o exposto, indefiro o pedido cautelar em questão, nos termos dos arts. 298 e 932, II, do CPC.
    Tendo em vista a natureza das verbas em discussão e a baixa probabilidade de autocomposição, cite-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apresentação de contestação no prazo de 15 dias na forma do art. 335 do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente